Tribunal: CARF
Processo: 10120.720887/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720887/2010-23
ACÓRDÃO
2002-008.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUVENCIO AMBROSIO DA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720887/2010-23
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 248 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 236 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 60 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
07/12/2010, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física (fls. 60/65), da qual o contribuinte foi cientificado em 05/11/2010 (fl. 74),
que apurou o crédito tributário de R$ 26.191,22, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2009, ano-calendário 2008.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração
de Ajuste Anual – DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
1 Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública
Foi glosado o valor de R$ 48.000,00 em decorrência da falta de
comprovação, mediante apresentação da cópia de Decisão Judicial ou
Acordo homologado judicialmente ou Escritura Pública (com data anterior à
Declaração de Ajuste Anual), fixando o valor da Pensão Alimentícia
pleiteada, em favor de Rita Alves de Medeiros.
2 Dedução Indevida de Despesas Médicas
Foi glosado o valor de R$ 2.500,00 em decorrência da falta de
comprovação, correspondente à diferença entre o valor declarado de R$
5.500,00 e o valor de R$ 3.000,00, apurado mediante recibos apresentados
e resposta da prestadora de serviços à Intimação Fiscal.
O contribuinte em sua impugnação, fls. 02/11, alega em síntese, que em
26/09/1986, quando foi homologada a Sentença Judicial da Separação Judicial
consensual do Impugnante e sua ex-conjuge, foi fixada a obrigação de pagamento
de pensão alimentícia em Cr$ 4.000,00, que a época correspondia a 10 salários
mínimos, e que no ano de 2008 foi pago mensalmente a título de pensão o
importe de R$ 4.000,00. Junta as cópias da Sentença Homologatória da Separação
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720887/2010-23
3
Judicial Consensual e a petição inicial que pactua as obrigações, fls 22/27, os
recibos de fls. 30/41, bem como a cópia do recibo de entrega da DIRPF/2009 de
Rita Alves de Medeiros (fl. 42).
Quanto à glosa relativa a Despesa Médica, o interessado apresenta os
documentos de fls. 47/57, referentes ao tratamento psicológico de sua
dependente Glaucya Duques Teixeira Cunha.
Com o intuito de esclarecer a motivação da autoridade lançadora quanto às glosas
de despesas médicas, o presente processo foi enviado à autoridade lançadora
para que procedesse à diligência junto a emitente dos recibos médicos, Vânia
Viegas de Freitas a fim de que esta reconhecesse sua assinatura nos recibos
apresentados pelo contribuinte, fls. 86/87.
Foram anexados às fls. 93/222 os documentos relativos ao dossiê da malha fiscal,
conforme solicitado por esta autoridade julgadora.
Em ato contínuo a psicóloga Vânia Viegas de Freitas, emitente dos recibos
apresentados pelo contribuinte, foi intimada a manifestar-se quanto à
autenticidade dos mesmos, fls. 225/227. E, em sua resposta (fl. 228), declara que
prestou o serviço de psicoterapia a Sra. Glaucya Dukes Texeira Cunha, pelo qual
recebeu os valores constantes dos referidos recibos.
O impugnante foi cientificado do resultado da diligência, fls. 230/232.
O acórdão guerreado, que considerou a impugnação procedente em parte, traz a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do
IRPF, a título de pensão alimentícia, as importâncias que, além de
estarem em conformidade com o que determina a decisão ou acordo
judicial, estiverem comprovadamente pagas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas médicas declaradas relativas ao contribuinte e seus
dependentes,
desde
que
devidamente
comprovadas
por
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014 (AR de e-fls. 246), o
sujeito passivo interpôs, em 05/11/2014 (protocolo de e-fl. 248), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado
judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos, bem como
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720887/2010-23
4
seu pagamento, através de recibos e Declaração de Ajuste Anual do ex-cônjuge, lembrando que os
pagamentos podem ser feitos em moeda corrente do país.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesa com pensão
alimentícia judicial no valor de R$48.000,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Verifique-se então o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de
piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Dedução Indevida com Pensão Alimentícia Judicial
Quanto à pensão alimentícia, o tema da dedução tributária dos respectivos gastos
é previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
...
Ressalte-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995,
passou a ter nova redação com o advento da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de
2008, redação esta que, nos termos do art. 21 desta Lei, entrou em vigor na data
da publicação da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007. Eis a nova redação:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Da legislação acima transcrita, extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade:
a) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o
pagamento tenha a natureza de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em
decorrência das normas do Direito de Família; e d) que seu pagamento esteja de
acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou, ainda, a partir do ano-calendário 2007, em conformidade com a
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720887/2010-23
5
1973. Sem estas comprovações, não pode ser admitida a dedução para apuração
da base de cálculo do Imposto de Renda.
De acordo com os documentos anexados aos autos, não foi comprovado o
efetivo pagamento dos valores pleiteados, conforme exige a legislação supra
transcrita para concessão da dedução pleiteada. Tanto os recibos apresentados,
bem como, a DIRPF apresentada pela ex-conjuge do contribuinte não suprem a
determinação legal da comprovação do efetivo pagamento da obrigação
alimentícia. (ora grifado)
Ademais, o acordo homologado determina que a obrigação do pagamento de
pensão alimentícia é devida tanto à ex-conjuge como aos quatro filhos do ex-
casal, que já em 2008 eram maiores, não podendo, para efeitos de imposto de
renda fazer jus à dedução relativa a parcela que lhes era cabida.
...
Em complemento, no que tange à comprovação, os recibos não possuem valor
probante absoluto. No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é
do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal (e-fl. 79).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e da declaração de ajuste anual do ex-cônjuge, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago a pensão através da utilização de dinheiro em
espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720887/2010-23
6
revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 271
DF CARF MF
Original